Tribunal: CARF
Processo: 15586.720272/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720272/2017-10
ACÓRDÃO
3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA
DE COOPERADO. APURAÇÃO LIMITADA À RECEITA DA VENDA DECORRENTE
DA COMPRA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA.
Até 01/02/2016, o crédito presumido apurado por cooperativa à luz do art.
8o da Lei 10.925/2004, estava sujeito ao limite imposto pelo art. 9o da Lei
no 11.051/2004. Significa que, até a edição da Lei no 13.137/2015, era
vedado aproveitamento de crédito presumido por cooperativa de modo
diverso àquele previsto no art. 8o da Lei 10.925/2004 c/c art. 9o da Lei no
11.051/2004.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA NA FASE RECURSAL.
Não é possível conhecer o recurso voluntário quando a matéria albergada
não foi suscitada em impugnação/manifestação de inconformidade.
Invocar novos fundamentos na fase recursal, quando não de ordem pública
afronta o Princípio da Dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento subsidiário “das exclusões da base de cálculo previstas no art. 17 da Lei no
10.684/2003 e art. 1o da Lei no 10.676/2003” e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
2

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado(a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Reproduz-se o relatório da DRJ para retratar com autenticidade os fatos ocorridos.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do deferimento parcial de Pedido de Ressarcimento (PER) apresentado
em formulário, no valor de R$ 939.964,83, de crédito presumido calculado sobre o
recebimento de leite in natura de Cofins não cumulativa apurado no 2o trimestre
de 2012.
Relata que a SELITA é uma sociedade cooperativa de produção
agropecuária que conta com diversos cooperados, produtores rurais pessoas
físicas, que lhe fornecem leite in natura para ser utilizado na fabricação e na
comercialização no mercado interno de produtos de laticínios para a alimentação
humana, adquirindo com isso o direito de apurar o crédito presumido sobre estas
entradas, com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Explica que o crédito presumido do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos,
no período fiscalizado, era calculado, segundo o disposto no art. 8o, § 3o, inc. I da
Lei no 10.925, de 2004, aplicandose sobre o valor dos bens utilizados como
insumo na produção de produtos destinados à alimentação humana ou animal
classificados no Capítulo 4 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física, uma alíquota equivalente a 60% daquela prevista para a
apuração do PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos.
Informa que o crédito presumido apurado sobre aquisição ou recebimento
de leite in natura sofreu significativa alteração com a publicação da Lei no 13.137,
de 19 de junho de 2015, que incluiu o art. 9o-A à Lei no 10.925, de 2004.
Esclarece que tal artigo estabeleceu que a pessoa jurídica,
independentemente de habilitação no Programa Mais Leite Saudável, poderia
compensar ou solicitar em ressarcimento o saldo do crédito presumido do
PIS/Pasep e da Cofins vinculado à produção e à comercialização de leite,
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
3
acumulado até o dia anterior à publicação do Decreto no 8.533, de 2015, ou seja,
até 30/09/2015, observando-se o cronograma estabelecido pelo art. 9o-A da Lei
no 10.925, de 2004.
Ressalta que, assim, a nova lei determinou que o saldo acumulado do
crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos vinculado ao
recebimento do leite in natura passível de ressarcimento ou de compensação é o
existente em 30/09/2015.
Argumenta que, no caso das cooperativas, o direito ao aproveitamento do
crédito presumido não era irrestrito, havendo limitações e condicionantes, nos
termos do caput do art. 9o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004.
Diz que, consoante restrição imposta pelo citado artigo, o direito ao crédito
presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, apurado pelas sociedades
cooperativas, estava limitado, no período fiscalizado, ao valor do débito do
PIS/Pasep e da Cofins decorrente da venda dos produtos derivados do leite in
natura.
Ressalta que o § 2o do citado art. 9o que foi incluído pelo art. 5o da Lei no
13.137, de 2015, que excluiu desse limite o leite in natura recebido de cooperado,
somente teve efeito a partir 01/10/2015.
Afirma que, contrariando tal disposição, a SELITA solicitou o ressarcimento
do saldo acumulado do crédito presumido de PIS/Pasep e Cofins sobre o valor
total do leite in natura recebido dos cooperados, não observando o limite
estabelecido no caput do art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, vigente à época.
Informa que, por tal razão, o ressarcimento foi parcialmente deferido,
tendo sido reconhecido à contribuinte o montante de R$ 17.522,03, resultado do
somatório da diferença entre o valor devido de Cofins e o valor do crédito
presumido utilizado pela contribuinte no desconto da contribuição em cada um
dos meses do trimestre analisado.
Cientificada em 31/08/2017, a Interessada interpôs Manifestação de
Inconformidade, em 27/09/2017, alegando, em síntese, o seguinte.
No tópico “LIMITES E FINALIDADE DO PRESENTE RECURSO”, argumenta que
a questão discutida é bastante simples e pontual, tendo em vista que o artigo 4o
da Lei no 13.137/2015 alterou o artigo 8o da Lei no 10.925/2004 com o fim de
permitir o aproveitamento, inclusive para pedido de ressarcimento, de créditos
presumidos de PIS/Pasep e COFINS apurados sobre leite in natura adquirido por
pessoas jurídicas, inclusive cooperativas. Afirma que o referido artigo 4o permitiu,
ainda, o aproveitamento dos créditos de forma retroativa.
Explica que o problema ocorre, entretanto, com o artigo 5o da Lei no
13.137/2015 que alterou o artigo 9o da Lei no 11.051/2004, o qual determinava
que as cooperativas não podiam acumular os créditos presumidos, mesmo que os
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
4
possuíssem, para além do débito referente aos tributos em tela, enquanto as
demais empresas podiam acumular os créditos presumidos.
Diz que apenas as cooperativas eram obrigadas a estorná-los, mas que o
legislador excetuou tal limite com a introdução do parágrafo 2o ao artigo 9o da Lei
no 11.051/2004, corrigindo erro histórico na legislação, que foi completamente
desconsiderado pelo fisco.
Ressalta que o artigo 5o da Lei no 13.137/2015 passou a ter vigência desde a
publicação da lei, ou seja, anteriormente ao pleito de ressarcimento. Informa que
o ressarcimento foi pleiteado, respeitando o cronograma estabelecido pela nova
lei.
Assevera que apurou os créditos de maneira correta, posto que foram
pleiteados depois da vigência da lei, de modo que estão, necessariamente,
abarcados por ela.
Aduz que entendimento diverso prejudica a retroatividade da lei apenas
para as sociedades cooperativas, ferindo de morte o princípio da igualdade
tributária.
Entende que a introdução do parágrafo 2o ao artigo 9o da Lei no
11.051/2004, pondo fim ao limite à apuração do crédito presumido no caso de
recebimento de leite in natura, se volta ao passado, alcançando os 05 anos
anteriores à vigência da lei, posto que não há sentido em prever, exclusivamente
para as cooperativas, o direito ao crédito só para o futuro.
Aduz que, sendo silente a lei, a melhor hermenêutica jurídica indica a
retroatividade deste direito, interpretação que é resguardada pelo CTN, que prevê
no artigo 106, I, a possibilidade de retroatividade da lei tributária em qualquer
caso quando a norma for interpretativa.
Reclama pelo tratamento igualitário com as demais empresas do setor, de
modo que as empresas não cooperativas não tenham vantagens indevidas em
relação às sociedades cooperativas.
Assevera que o benefício é do produto e não de quem o comercializa, de
modo que qualquer tratamento diferenciado importa em agressão a uma situação
onde todos são tratados de forma igualitária.
Requer a aplicação do §2o da Lei no 11.051/2004, resgatando os valores
anteriormente limitados ao valor das contribuições devidas, restabelecendo a
igualdade entre os produtores do setor lácteo, com especial atenção para a
garantia dos princípios constitucionais da igualdade, justiça fiscal, não confisco,
proporcionalidade e boa-fé administrativa.
No tópico “DOS FUNDAMENTOS”, diz que é uma cooperativa fabricante de
produtos lácteos e que o cooperativismo representa uma forma de organização
social e econômica democrática e participativa, capaz de assegurar que pequenos
produtores consigam ingressar no mercado com preços competitivos. Disserta
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
5
sobre o cooperativismo e sobre os dispositivos legais que regulamentam essa
forma de organização econômica. Afirma que não está buscando o favorecimento
das cooperativas, mas apenas um tratamento igualitário com as demais empresas
do setor econômico no qual desenvolve suas atividades.
No tópico “DA NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS”, discorre sobre as
normas legais que instituíram tal princípio no âmbito das citadas contribuições.
Explica que a não cumulatividade do PIS e da COFINS se diferencia do regime da
não cumulatividade consagrado constitucionalmente para o ICMS e IPI, de modo
que os critérios adotados pela autoridade a quo ao restringir seus créditos
estariam equivocados. Conclui que a aplicação do princípio não pode ser
discricionária, anti-isonômica ou ofensiva ao sistema de tributação constitucional
e à proteção dos direitos fundamentais dos contribuintes.
No tópico “DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES DO PIS E DA COFINS NO CASO DOS INSUMOS AGROPECUÁRIOS
(LEITE)”, disserta, novamente, sobre o setor econômico do cooperativismo e
sobre as dificuldades que os pequenos produtores enfrentam no desenvolvimento
da atividade de derivados do leite. Afirma que o cenário desafiador que
enfrentam requer que todas as indústrias sejam prestigiadas da mesma forma.
Com base em doutrina, aduz que a restrição indevida ao aproveitamento de
créditos agride os princípios da não cumulatividade, da vedação de confisco, da
isonomia, da capacidade contributiva, da neutralidade fiscal, dentre outros.
Argumenta que o princípio da isonomia restou violado face à vedação da
utilização do crédito para específicas pessoas jurídicas. Sustenta que não devem
ser consideradas diferenças pessoais, promovendo distinções arbitrárias,
instituindo tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente.
Reforça que o art. 9-A da Lei no 10.925/2004, incluído pelo art. 4o da Lei no
13.137/2015, permite o ressarcimento do saldo de crédito presumido vinculado à
comercialização do leite produzido.
Explica que, a partir da publicação do ato de regulamentação de que trata o
§8o do art. 9- A da Lei no 10.925/04, o crédito presumido apurado sobre a
aquisição de leite in natura utilizado na produção de bens destinados à
alimentação humana ou animal será calculado à alíquota de 50% ou 20% daquelas
previstas no art. 2o da Lei no 10.637/2002 e art. 2o da Lei no 10.833/2003. Observa
que o que irá determinar a alíquota (50% ou 20%) será a habilitação ou não
perante o Poder Executivo, provisória ou definitiva, na forma do art. 9o-A.
Salienta que a utilização do crédito calculado à alíquota de 50% previsto no
inciso IV do § 3o do art. 8o somente se aplica à pessoa jurídica regularmente
habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo.
Na sequência, observa que o STF, ao julgar os recursos extraordinários
599362 e 598085, decidiu que, quando a relação das cooperativas se dá com
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
6
terceiros, não há que se falar em ato cooperativo privilegiado e, portanto, há
incidência normal de tributação, de modo que as cooperativas foram 100%
igualadas às demais empresas.
Ressalta que, na relação com os fornecedores (produtores rurais), opera em
igualdade com qualquer outra empresa, logo devendo ter o mesmo direito
creditório conferido a qualquer outra pessoa jurídica no Brasil, sem que se fale em
crédito limitado ao débito.
Entende que deve ser aplicável ao caso o princípio constitucional da
igualdade, de modo que aqueles que se encontram em uma mesma situação
jurídica recebam o mesmo tratamento tributário.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Por unanimidade de votos, a 3a Turma da DRJ/09 decidiu pela improcedência da
inconformidade apresentada pela empresa, ora Recorrente, porquanto limitado o cômputo do
crédito presumido da contribuição ressarcível, a teor do art. 9o da Lei no 11.051/2004, como
extraído da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração : 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO PRESUMIDO. COOPERATIVA. LIMITAÇÃO. AQUISIÇÃO DE LEITE IN
NATURA.
Somente a partir de 30 de setembro de 2015, com a entrada em vigor do artigo 5
o da Lei no 13.137, de 2015, o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, calculado sobre o leite in natura recebido de cooperado,
deixou de estar limitado, para as operações de mercado interno, ao valor do
PIS/Pasep e da Cofins devidos em relação à receita bruta decorrente da venda de
bens deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
relacionada à inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual, em suma, renova as
matérias postas em sua manifestação de inconformidade, especialmente em relação à
possibilidade de ressarcimento dos créditos das contribuições nas aquisições de leite in natura
junto aos cooperados. Subsidiariamente, defende a exclusão da base de cálculo das contribuições
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
7
às sobras líquidas (art. 1o da Lei no 10.676/2003) e os custos agregados ao produto agropecuário
(art. 17 da Lei no 10.684/2003).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário mostra-se tempestivo e atende aos demais requisitos formais
de validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.

1.
Sinopse fática. Limites do litígio.
Depreende-se do relatório que a Recorrente, como cooperativa, adquire leite in
natura de cooperados pessoa física para a produção de leite e derivados a serem consumidos por
humanos e animais e, por tal razão, apura crédito presumido de PIS e COFINS, com amparo no art.
8o da Lei no 10.925/2004.
Ao analisar o pleito de ressarcimento formalizado pela Recorrente (PER COFINS 1o
trimestre de 2012), entendeu a fiscalização pela possibilidade de apuração do crédito presumido
da contribuição pela cooperativa e competente ressarcimento. No entanto, ventilou a restrição
contida art. 9o da Lei no 11.051/2004, não observada pela Recorrente.
Com isso, reconheceu parte do crédito indicado pela Recorrente, em síntese, para
permitir o cálculo do crédito presumido sobre o leite in natura adquirido no período de apuração
no percentual de 60% sobre o valor da contribuição decorrente da venda do produto fabricado
derivado do leite, como visto:
Com a instituição do Programa Mais Leite Saudável foi permitida à pessoa
jurídica beneficiária, inclusive cooperativa, a apuração de créditos presumidos das
contribuições para o PIS e Cofins em relação à aquisição de leite in natura
utilizado como insumo na produção de produtos destinados à alimentação
humana ou animal classificados nos códigos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) mencionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925/2004, em relação a custos, despesas
e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus derivados
classificados nos códigos da NCM referidos no caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004, acumulado até 30.09.2015, para compensação com débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ou
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
8
Nessa hipótese, a declaração de compensação ou o pedido de
ressarcimento do saldo de créditos somente poderá ser efetuado:
a) relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir
de 1o.10.2015;
b) relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o.01.2016;
c) relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir
de 1o.01.2017;
d) relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir
de 1o.01.2018; e
e) relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre
1o.01.2014 e 30.09.2015, a partir de 1o.01.2019.
Ante o exposto, a empresa solicitou o ressarcimento em dinheiro de todo o
crédito presumido de leite in natura apurado no período. No entanto deixou de
observar o disposto no art. 9o da Lei 11.051/2004 c/c art. 9o da IN 660/2006, os
quais limitaram o montante do crédito presumido ao valor da contribuição para o
Pis e Cofins devidas em cada período de apuração, senão vejamos:
(...)
Tal limitação imposta pela legislação não foi observada nem no Pedido de
Ressarcimento apresentado em formulário e nem no Demonstrativo apresentado
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal.
Neste contexto, atendendo-se ao disposto no art. 9o da Lei 11.051/2004 c/c
art. 9o da IN 660/2006, o presente Pedido de Ressarcimento foi parcialmente
deferido, conforme valores demonstrados nas Tabelas abaixo:

A diretriz invocada pela fiscalização foi assentada pela DRJ, por ocasião da
inconformidade examinada. Restou decidido que a Recorrente como cooperativa está sujeita ao
critério legal indicado no art. 8o da Lei no 10.925/2004 (dedução na própria escrita fiscal), bem
como a restrição imposta pelo art. 9o da Lei no 11.051/2004. Traslado trecho do voto:
Como se vê, para o período de formação do crédito, o artigo em foco
garante às pessoas jurídicas fabricantes de produtos lácteos destinados à
alimentação humana ou animal o direito de apurar créditos presumidos sobre
insumos, entre eles o leite in natura, adquiridos de pessoas físicas ou recebidos de
cooperados pessoas físicas; pessoas jurídicas que transportem, resfriem e vendam
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
9
leite a granel; e pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa
de produção agropecuária.
Todavia, no período de apuração em exame, o art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, vedava o aproveitamento do crédito presumido por outra forma que não o
da dedução da própria contribuição apurada, não havendo autorização para que o
eventual saldo de crédito não aproveitado fosse solicitado por ressarcimento ou
compensação.
Ademais, o referido crédito presumido, no caso das sociedades
cooperativas, possuía ainda uma limitação de teto, conforme disposto no art. 9o
da Lei no 11.051, de 2004, também na redação vigente à época da formação do
crédito sob exame: [...]
O dispositivo acima estabelecia um limite que impedia a apuração e
acumulação de créditos presumidos calculados pela sociedade cooperativa, nos
termos do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
A redação do art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, entretanto, foi alterada pela
Lei no 13.137, de 2015. O parágrafo único do citado artigo foi renumerado para
parágrafo 1o e foi introduzido um novo, excluindo da limitação do caput o crédito
presumido apurado sobre o leite in natura recebido de cooperado. Confira-se a
redação consolidada do dispositivo:
(...)
O art 5o da Lei no 13.137, de 2015, responsável pela introdução do §2o ao
art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, como se vê na disposição do inciso VI acima,
teve sua eficácia a partir no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação da lei. Logo, a limitação à acumulação dos créditos presumidos
calculados pelas sociedades cooperativas sobre o leite in natura recebido de
cooperados foi legalmente retirada apenas para períodos posteriores a 1 o de
outubro de 2015.
A contribuinte, entretanto, entende que tal disposição tem caráter
interpretativo e, portanto, retroagiria no tempo, abarcando todo o crédito
presumido anteriormente calculado.
(...)
Portanto, o saldo do crédito presumido existente em 30/09/2015, de fato,
pode ser objeto de ressarcimento.
No entanto, no caso das cooperativas, o caput do artigo 9o da Lei no 11.051,
de 2004, determina de modo muito claro que “direito ao crédito presumido de
que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004” calculado sobre o
valor dos bens utilizados como insumos, recebidos de cooperado, fica “limitado
para as operações de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta
decorrente da venda de bens e de produtos deles derivados”.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
10
Em outros termos, o direito que as cooperativas em geral possuem é
calcular o crédito presumido até o montante do débito devido. Não há que se
falar, portanto, em saldo de crédito que supere o valor do débito devido. Afinal, o
direito ao crédito possui um teto, de modo que o excesso deve ser estornado.
Especificamente em relação ao crédito presumido calculado pelas
cooperativas de leite (recebimento de leite in natura de cooperados) tal limitação
foi extinta pelo art 5o da Lei no 13.137, de 2015, responsável pela introdução do
§2o ao art. 9o da Lei no 11.051, de 2004, com vigência a partir de 01/10/2015.
Portanto, apenas a partir da vigência de tal dispositivo as cooperativas de leite
podem calcular o crédito presumido para além do débito devido.
Em sede recursal, a empresa Recorrente sustenta que na data do pedido de
ressarcimento já existia previsão legal para apuração do crédito presumido em favor da
cooperativa sobre o leite in natura adquirido de cooperado do mesmo modo, a possibilidade de
ressarcimento do crédito presumido apurado e acumulado em 2012.
Discute-se, portanto, a) a possibilidade de ressarcimento de crédito presumido de
PIS e COFINS nas aquisições de leite in natura de cooperado; e, b) o alcance do teto do art. 9o da
Lei no 11.051/2004, nas operações entre cooperativa e cooperado.
Ainda, subsidiariamente, o pleito da Recorrente em torno da inobservância pela
fiscalização das exclusões previstas na MP no 2.158-35/2001 na apuração do crédito presumido.

2.
Histórico da legislação do crédito presumido sobre o leite in natura.
Consabido que para a promoção do desenvolvimento econômico e estímulo ao
mercado interno, incentivos fiscais são criados pelo legislador a exemplo da outorga do crédito
presumido veiculada por meio da Lei no 10.925/2004.
A referida legislação não só aponta em seu artigo 1o diversos produtos com alíquota
do PIS e da COFINS reduzidas a zero nas operações de importações e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno como dispõe, ainda, a hipótese de apuração de crédito presumido nas
aquisições de produtos de origem animal ou vegetal destinados à alimentação humana ou animal,
veja:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12
a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00,
1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10
e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal,
poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
11
de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)(Vigência)(Vide Lei no 12.058, de 2009)(Vide Lei no 12.350, de 2010)(Vide
Medida Provisória no 545, de 2011)(Vide Lei no 12.599, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida Provisória no 609, de 2013(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013(Vide Lei no 12.839, de 2013)(Vide Lei no 12.865, de
2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e
18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM);(Redação dada pela
Lei no 12.865, de 2013)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Vê-se autorizadas a pessoa jurídica e a cooperativa adquirente do produto in natura
ou cru, calcular crédito presumido sobre os insumos adquiridos de pessoa física ou de cooperado
pessoa física; de cerealista que exerça cumulativamente atividade de beneficiamento; de pessoa
jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel
de leite in natura; de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária; a ser deduzido da contribuição ao PIS e COFINS devidas em cada período de
apuração, aplicadas as alíquotas previstas no § 3o (transcrevo texto vigente em 2014):
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos
códigos 15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
12
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
O dispositivo ainda previu vedação expressa em relação ao ressarcimento e à
compensação:
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Do que vimos até aqui, os principais pontos/critérios atinentes ao crédito
presumido são:
1) Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de origem
animal ou vegetal destinado à alimentação humana ou animal;
2) Aplicação das alíquotas de 60% daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, para os produtos de origem animal; 50% para a
soja e seus derivados; e, 35% para os demais produtos;
3) Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins devidas em
cada período de apuração;
4) Impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente atividade de
beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades
de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura; e, da pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária,
a. Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
b. Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do produto in
natura ou cru.
No caso da Cooperativa, sociedade da ora contribuinte, existiam, ainda, outras
peculiaridades tratadas na Lei no 11.051/2004, in verbis:
Art. 9o O direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004,calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29
de dezembro de 2003, recebidos de cooperado, fica limitado para as operações
de mercado interno, em cada período de apuração, ao valor da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins devidas em relação à receita bruta decorrente da venda
de bens e de produtos deles derivados, após efetuadas as exclusões previstas no
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
13
art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.(Vigência)(Vide
Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também ao crédito presumido
de que trata o art. 15 da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Consequentemente, além dos pressupostos supra listados, ao receber de
cooperado o produto in natura ou cru, o crédito presumido apurado pela Cooperativa, em cada
período de apuração, estava limitado ao valor devido de PIS e COFINS sobre a receita bruta
inerente às operações incorridas no mercado interno dos derivados e após as deduções previstas
no art. 15 da MP no 2.158-35/20011.
O cenário foi alterado pela Lei no 13.137/2015 que trouxe significativas mudanças
na modalidade de aproveitamento do crédito presumido, uma vez que com a inclusão do artigo 9-
A na Lei no 10.925/2004, passou a autorizar o ressarcimento e a compensação do crédito
presumido apurado nos termos do caput do art. 8o desta norma. Confira-se:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados
à produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para:(Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à
matéria.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o §
8o somente poderá ser efetuado:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)

1 Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998,
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados, aplicáveis na atividade rural,
relativos a assistência técnica, extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a instituições financeiras,
até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas decorrentes da venda de bens e
mercadorias vinculados diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da
cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação hábil e idônea,
com a identificação do associado, do valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
14
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o ;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o , a partir
de 1o de janeiro de 2019.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados
na forma do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre
do ano-calendário a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o
deste artigo somente se aplica à pessoa jurídica regularmente habilitada,
provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo.(Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
[omissis]
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
Outra importante modificação refere-se à alíquota aplicável. Reproduz-se:
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:(Vide Medida Provisória no 582, de 2012)(Vide Medida
Provisória no 609, de 2013)(Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,para
os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in
natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;(Redação dada pela Lei no
13.137, de 2015)(Vigência)
II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e(Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)(Revogado pela Lei no 12.865, de 2013)
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
demais produtos.(Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
15
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente,
perante o Poder Executivo na forma do art. 9o -A;(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002,e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003,para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-
A.(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)(Vigência)
E mais, a vedação anteriormente colocada pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 nas aquisições de produtos in natura ou cru junto a cooperado foi extinta em relação
a adquirente Cooperativa, com a inclusão do § 2o pela Lei no 13.137/20152, traz-se a cabo:
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por
cooperativa, de leite in natura de cooperado.(Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)(Vigência)
Em adendo, destaca-se que o citado dispositivo teve validade apenas a partir de
01/02/2016, em observância ao inciso VI do art. 26 da Lei que indica a data de vigência:
Art. 26. Esta Lei entra em vigor:
I - em relação ao art. 1o, no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da
publicação da Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, observado o
disposto nos incisos II e VI;
II - em relação ao art. 1o, no que altera os §§ 5o e 10e insere o § 9o-A no art. 8o da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, na data de sua publicação;
III - em relação ao art. 2oe aos incisos I a IV do art. 27, na data da publicação da
Medida Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015;
IV - em relação ao inciso V do art. 27, a partir da data de entrada em vigor da
regulamentação de que trata o inciso III do § 2o do art. 95 da Lei no 13.097, de 19
de janeiro de 2015;
V - em relação aos arts. 18,19,20, observado o disposto no inciso VI deste
artigo,22,23e ao inciso VI do art. 27, na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de maio de 2015;

2 Art. 5o O art. 9o da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004 , passa a vigorar acrescido do seguinte § 2o,
renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o : (Vigência)
“ Art. 9o ...................................................
§ 1o ...........................................................
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica no caso de recebimento, por cooperativa, de leite in natura de cooperado.”
(NR) (Vigência)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
16
VI - em relação aos arts. 1o, no que altera o§ 19 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30
de abril de 2004, 4o, 5o, 20, no que altera o art. 24 da Lei no 13.097, de 19 de
janeiro de 2015, e 21 e ao inciso VII do art. 27, no primeiro dia do quarto mês
subsequente ao de sua publicação; e
VII - em relação aos demais dispositivos, na data de sua publicação.
Logo, as inovações produziram efeitos na data de publicação da Lei no 13.137/2015,
ocorrida em 19/06/2015. Desde então, a regra para apuração do crédito presumido passou a ser,
em suma:
1) Aquisição de produto in natura ou cru para produção de mercadorias de
origem animal ou vegetal destinado a alimentação humana ou animal por
pessoal jurídica ou cooperativa;
2) Aplicação das alíquotas sobre aquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, de:
a. 60% para os produtos de origem animal e misturas ou preparações
de gordura ou óleo vegetal;
b. 50% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou
cooperativa habilitada;
c. 35% para os demais produtos;
d. 20% para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica ou
cooperativa não habilitada;
3) Dedução do crédito presumido nas contribuições ao PIS e a Cofins devidas
em cada período de apuração, ressarcimento ou compensação do saldo
acumulado, até a introdução do § 8o do art. 9-A;
4) Mantida a impossibilidade do cerealista que exerça cumulativamente
atividade de beneficiamento; da pessoa jurídica que exerça
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel
de leite in natura; e, da pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e
cooperativa de produção agropecuária,
a. Apurar crédito presumido nos moldes do caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004; e,
b. Apurar crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas e cooperativas adquirentes do
produto in natura ou cru.
5) Eleito o ressarcimento ou a compensação, faz-se necessário observar o
prazo de transmissão do pedido ao período correspondente à apuração do
crédito presumido, sendo eles:
a. ano-calendário de 2010, a partir da data de publicação do ato de que
trata o § 8o;
b. ano-calendário de 2011, a partir de 1o de janeiro de 2016;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
17
c. ano-calendário de 2012, a partir de 1o de janeiro de 2017;
d. ano-calendário de 2013, a partir de 1o de janeiro de 2018;
e. período compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de janeiro de
2019;
6) Atender critérios definidos pelo Executivo (§ 8o do art. 9-A).
O Poder Executivo regulamentou o art. 9-A por intermédio do Decreto no 8.533 de
30 de setembro de 2015 (alterado apenas em 2023 pelo Decreto no 11.732), ao instituir o
Programa Mais Leite Saudável, sendo beneficiária a empresa habilitada na seguinte forma:
Art.17. A pessoa jurídica poderá requerer ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento habilitação provisória no Programa Mais Leite Saudável.
Parágrafo único. O requerimento de habilitação de que trata o caput poderá ser
apresentado em qualquer unidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Art.18. São requisitos para a habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa
Mais Leite Saudável:
I- apresentação do projeto de investimentos de que trata o inciso I do caput do
art.7o; e II- comprovação da regularidade fiscal da pessoa jurídica em relação aos
tributos administrados pela RFB.
Art. 19. A habilitação provisória da pessoa jurídica no Programa Mais Leite
Saudável ocorrerá automaticamente com a apresentação do requerimento ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 20. Verificada qualquer irregularidade relativa aos requisitos de que trata o
art.18, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento notificará a pessoa
jurídica interessada para adequação no prazo de trinta dias, sob pena de
indeferimento do projeto ou do requerimento de habilitação provisória.
O referido Decreto ainda reproduziu trecho do art. 9-A de modo a confirmar a
viabilidade de ressarcimento ou compensação de crédito presumido acumulado pelo adquirente
pessoa jurídica ou cooperativa, independentemente de habilitação no Programa criado Decreto no
8.533/2015. Colaciona-se:
Art.33. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista noart. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto
para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou II -
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
18
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação deste Decreto;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018; e V - relativamente aos créditos apurados no período
compreendido entre 1o de janeiro de 2014 e o dia anterior à data de publicação
deste Decreto, a partir de 1o de janeiro de 2019.
§ 2oA aplicação do disposto neste artigo independe de habilitação da pessoa
jurídica no Programa Mais Leite Saudável.
Em conclusão, peço venia para fazer um recorte do novo diploma legal e ilustrá-lo
em relação ao leite in natura, objeto do litígio:
ART. 9-A DA LEI 13.137/2015 (publicação em 19/06/2015)
LEITE IN NATURA
Saldo de crédito presumido acumulado até
o Decreto no 8.533/2015 (30/09/2015)
Saldo de crédito presumido acumulado a partir do
Decreto no 8.533/2015 (30/09/2015)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO
DEDUÇÃO NA ESCRITA
FISCAL
PEDIDO DE
RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
19
a) válido todo o valor apurado até
30/09/2015;

b) nas aquisições de leite in natura por
pessoa jurídica ou cooperativa*;
c) alíquota de 60%;
d) pode estar habilitada ou não no
Programa Mais Leite Saudável;
e) obedecidos os prazos de transmissão
dos pedidos:
- ano-calendário de 2010, a
partir de 01/10/2015;
- ano-calendário de 2011, a
partir de 1o de janeiro de 2016;
- ano-calendário de 2012, a
partir de 1o de janeiro de 2017;
- ano-calendário de 2013, a
partir de 1o de janeiro de 2018;
- período compreendido entre 1o
de janeiro de 2014 e 30/05/2014, a
partir de 1o de janeiro de 2019;
a)
apurado
no
trimestre
do
ano-
calendário;
b) nas aquisições de
leite in natura por
pessoa
jurídica
ou
cooperativa (observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de 20%;
d) dispensa de habilitação; ou, nos casos de descumprimento das
condições do Programa
Mais Leite Saudável.
a)
apurado
no
trimestre
do
ano-
calendário;

b) nas aquisições de
leite in natura por
pessoa
jurídica
ou
cooperativa (observar
ressalva abaixo);
c) alíquota de 50%;
d)
habilitação
no
Programa Mais Leite
Saudável.
*Ressalva para a Cooperativa que obrigada ao limite imposto pelo caput do artigo 9o da Lei no
11.051/2004 até 01/02/2016.
Feita a digressão legal e demonstrado que o crédito presumido de PIS e COFINS está
sujeito a prazos e normas próprias, avanço para o caso concreto.

3.
Aplicação da norma ao caso concreto. Elemento probatório.
Recapitulando, o crédito apurado pela Recorrente compreende o 1o trimestre de
2012, com PER no valor de R$ 198.906,59, formalizado em 17/02/2017.
A empresa estava autorizada a apurar crédito presumido da contribuição desde
01/01/2016, quando já habilitada provisoriamente no Programa Mais Leite Saudável, por meio do
Processo no 21018.002300/2015-07 (Diário Oficial da União no 55, Seção 3 de 22/03/2016).
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
20
Portanto, quando da transmissão do PER a empresa já estava definitivamente
habilitada no Programa Mais Leite Saudável (Ato Declaratório Executivo no 40 de 25/05/2017).
Conclui-se que os requisitos (i) período de apuração; (ii) data de transmissão do
PER/DCOMP; e, (iii) habilitação no Programa Mais Leite Saudável; foram cumpridos pela
Recorrente. Assim, a princípio, seria possível o pedido de ressarcimento com base no inciso V, § 1o
do art. 9-A c/c.
E como bem colocado pela fiscalização, para os créditos presumidos apurados por
Cooperativa até o primeiro dia subsequente à entrada em vigor do § 2o do art. 9o da Lei no
11.051/2004 (ocorrida apenas em 01/02/2016), inexistia previsão legal autorizando a soma de
toda a aquisição de leite in natura, estando o crédito atrelado à operação de venda (receita bruta).
Por essa razão, estava válida a norma que limitava o crédito presumido de PIS e
COFINS a ser levantado (caput do art. 9o da Lei no 11.051/2004) - matéria vastamente abordada
no tópico anterior.
Versando a questão sobre benefício fiscal, não é demais lembrar que a legislação
determina a interpretação literal da norma (art. 111 do CTN3) que disponha sobre (i) suspensão ou
exclusão de crédito tributário, (ii) isenção, e (iii) dispensa do cumprimento das obrigações
acessórias, não cabendo, em vista disso, uma interpretação extensiva, sob pena de violação do §
6o do art. 150 da Constituição Federal.
Sobre o tema, é mansa e pacífica a jurisprudência do Judiciário, da qual me filio:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE.
INCONFORMISMO. BENEFÍCIO FISCAL DE ALÍQUOTA ZERO DAS CONTRIBUIÇÕES
AO PIS E COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP 1.517.492/PR, POR
AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PACTO FEDERATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação aos dispositivos do CPC/2015, visto que o Tribunal
de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual
seja a legitimidade da inclusão do benefício fiscal da alíquota zero das
contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
2. A redução a zero da alíquota das contribuições ao PIS e COFINS, na forma
prevista no art. 1o, I, da Lei 10.925/2004, não representa créditos, presumidos
ou não. Além disso, a pretensão da impetrante esbarra ainda na impossibilidade
contábil de sua consecução, visto que não há valores a serem contabilizados. A

3 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
21
aplicação da alíquota zero sobre suas receitas resulta em valor zero de tributo
devido a ser contabilizado. Em se tratando de tributação sobre o resultado, a
alíquota das contribuições ao PIS e COFINS reduzida a zero, nos termos do art.
1o, I, da Lei 10.925/2004, embora não seja receita, diminui o custo e,
consequentemente, aumenta o lucro da empresa, impactando, assim, na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL. Nessa perspectiva, o que a impetrante postula é uma
extensão da norma de desoneração das contribuições ao PIS e COFINS para o IRPJ
e a CSLL.
Mas, como norma de isenção, o art. 1o, I, da Lei 10.925/2004 está sujeito à
interpretação literal (art. 111, II, do CTN), que não comporta resultados
ampliativos ou aplicação de analogia, sob pena de afronta ao art. 150, § 6o, da
CF/1988.
3. Consoante destacou a decisão agravada, "é entendimento pacífico do STJ que
todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária,
acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente,
impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa,
que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos,
benefícios, despesas etc. (REsp 957.153/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJe 15.3.2013). No mesmo sentido: REsp 1.349.837/SC, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17.12.2012; e REsp 1.310.993/RS, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11.9.2013" (AgInt no REsp
1.968.861/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
23/6/2022).
4. Não há amparo legal à pretensão da impetrante, e tampouco há como ser
aplicado o mesmo entendimento dos créditos presumidos de ICMS, objeto do
EREsp 1.517.492/PR, porquanto, sendo o benefício fiscal de alíquota zero das
contribuições ao PIS e COFINS concedido pela União, mesmo ente tributante do
IRPJ e da CSLL, não há a violação ao pacto federativo. Nesse sentido: STJ, AgInt no
REsp 1.924.358/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado
do TRF5), Primeira Turma, DJe de 5/10/2022; AgInt no REsp 1.968.861/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2022.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.938.522/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
Dois pontos importantes foram ventilados no decisum que (i) a norma isentiva não
comporta interpretações alargadas ou por simetria; e, (ii) não configura receita a venda dos
produtos dispostos no art. 1o, I, da Lei 10.925/2004.
Retomando os fatos, dos produtos colocados à venda, os tributados foram incluídos
na base de cálculo das contribuições para apuração do crédito presumido, a exemplo do SORO DE
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
22
LEITE - ALIMENTACAO ANIMAL, CREME DE LEITE GRANEL, CREME DE LEITE UHT, QUEIJO PROCES.
CHEDDAR e QUEIJO FUNDIDO, QUEIJO BABY GOUDA, DOCE DE LEITE e VARREDURA DE LEITE EM
PO 25KG (RACAO), sendo afastados os produtos sujeitos a alíquota zero, constantes no rol do art.
1o da Lei no 10.925/2004.
Sendo assim, não vejo como conceder o crédito buscado pela Recorrente, eis que o
seu pleito esbarra na restrição legal em relação ao período do crédito apurado, sendo este o lapso
temporal de observância das normas aplicáveis.
O Colendo STJ, mediante o Tema Repetitivo no 1.051, condicionou a existência do
crédito tributário à ocorrência do fato gerador. Frente a isso, conclui-se que a legislação vigente
aos fatos que estabelecerá os critérios legais necessários. Restou fixada a tese infra:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a
existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
À vista disso, induzir o emprego das normas vigentes à data do pedido de
ressarcimento, considerando esta demarcação obrigatória, é fazer letra morta ao limite do crédito
imposto pelo caput do art. 9o da Lei no 11.051/2004. E se assim o fosse, como mostrado
anteriormente, não só estaríamos desatendendo a regra do art. 111 do CTN, como a própria
Constituição Federal, vez que o benefício ‘nasce’ com a imposição legal, ou seja, por meio de
norma específica. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[omissis]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual
ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, §
2.o, XII, g.(Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Logo, o direito da Recorrente adveio com a redação do § 2o no art. 9o, incluído
apenas em 2015 por meio da Lei no 13.137/2015.
Embora compreenda a irresignação da Recorrente, não há previsão legal para o
pleito da Recorrente em relação ao crédito presumido apurado no 1o trimestre de 2012.

4.
Pedido subsidiário. Exclusões da base de cálculo do crédito previstas na MP no 2.158-
35/2001, não observadas pela fiscalização.
Em sua peça recursal, a empresa Recorrente ventila novo argumento, indicando
equívoco da fiscalização na adoção da base de cálculo do crédito, quando de sua análise,
transcreve-se, em resumo:
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
23
De forma subsidiária, há de se considerar ainda que, caso se mantenha o
entendimento de que os créditos presumidos de períodos anteriores a publicação
da Lei no 12.137/2015, com pedidos de ressarcimento autorizados de forma
cronológica após a vigência da referida Lei, devem observar a limitação ao saldo
devedor apurado na atividade, deve ocorrer também a reconstituição dos valores
homologados, conforme apresentar-se-á a seguir.
A análise do saldo devedor de cada período partiu de pressupostos
equivocados, o que culminou na homologação de saldo de crédito presumido
correspondente ao saldo devedor das contribuições apuradas de forma
consolidada pela cooperativa Selita.
(...)
No segundo trimestre de 2012, em relação aos produtos tributados das
atividades lácteas, demonstrados na tabela abaixo, o valor do saldo devedor de
COFINS apurado após as exclusões previstas na MP 2.158-35/2001, corresponde a
R$ 239.251,02, valor superior aos R$ 17.522,00 anteriormente homologados e
que correspondem aos débitos finais gerais apurados na cooperativa.

Ou seja, ao se manter entendimento de que dever ser observado o limite
ao saldo devedor, se torna impositivo a reforma da decisão e o deferimento dos
créditos em análise
Tem-se duas questões sensíveis e prejudiciais à Recorrente, a primeira é que o
demonstrativo apresentado refere-se ao 2o trimestre de 2012, quando o caso em tela versa
período diverso, qual seja 1o trimestre de 2012.
O segundo ponto reside na inovação recursal, que acaba por esbarrar na preclusão
lógica (art. 15 do Decreto no 70.235/72 e art. 1.000 do CPC).
Como os autos gravitam sobre pedido de ressarcimento, o tema levantado pela
Recorrente, a meu ver, não é matéria de ordem pública, que possa ser conhecida de ofício a
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720272/2017-10
24
exemplo da prescrição, decadência, imposições de obrigações, restrições e sanções aplicadas em
desconformidade com normas legais.
Por essa razão, não conheço do argumento.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do argumento subsidiário “das exclusões da base de
cálculo previstas no art. 17 da Lei no 10.684/2003 e art. 1o da Lei no 10.676/2003”, e, na parte
conhecida, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 273
DF CARF MF
Original